Tribunal: TJDFT
Processo: 0059123-76.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059123-76.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A APELADO: EUGENIA IWANOW REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA IWANOW D E C I S Ã O Homologo o acordo firmado entre as partes (ID no 50552235) para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com base no art. 932, inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo legal, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator